Tribunal: STF
Processo: RMS 31972
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Não subsunção do fato à norma. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



    1. Inexistência de prejuízo à Administração Pública em decorrência da revogação do procedimento licitatório.



    2. Ausência de demonstração de dolo ou má-fé da empresa na apresentação dos documentos previstos no edital do certame. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.